Tribunal: TJES
Processo: 5001020-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001020-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA LOURDES ROSSI
AGRAVADO: ANTONIO ROSSI
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001020-10.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LOURDES ROSSI
CURADOR: MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUSA COUTINHO

AGRAVADO: ANTONIO ROSSI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA - ES19495,

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA LOURDES ROSSI
, neste ato representada por sua curadora legal,
MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUSA
, contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 03/04 do evento 12 (ID 1030156) destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES., que, nos autos da ação reivindicatória tombada sob o nº 0001107-50.2020.8.08.0044, aforada em face de
ANTONIO ROSSI
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora recorrente.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 1029359), a agravante expõe que o requerido, aqui agravado, após invadir parte de sua propriedade,
“erigiu cercas em toda a sua extensão, isolando-a das demais, e instalou um barracão de madeira e plantação de eucalipto, em que presumivelmente realiza atividades comerciais”
(fl. 04 do evento 2, ID 1029359).

Aduz estarem comprovados os requisitos para a retomada do imóvel, visto que
(i)
a propriedade e a individualização da coisa constam da Certidão do Registro de Imóveis e da Escritura de Doação, anexa; e
(ii)
o réu prestou depoimento no processo nº 0000309-65.2015.8.08.0044 em que confessa exercer posse injusta sobre o bem.

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste segundo grau de jurisdição, protesta pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
“para que seja o
[agravado] desde já
compelido a desocupar o imóvel com a imissão da agravante na posse, tendo em vista a comprovação da sua propriedade, a posse sem causa jurídica do
[agravado]
e a possibilidade da permanência deste vir a causar prejuízos de difícil reparação, com o não pagamento das despesas do imóvel”
(fl. 10 do evento 2, ID 1029359).

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso
“
para o fim de determinar que o digno Juízo
a quo
entenda ser a Agravante beneficiária do direito a antecipação da tutela”
(fl. 09 do evento 2, ID 1029359).

Decisão indeferindo a antecipação de tutela requerida, proferida no ID 1033393.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 19 de outubro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5001020-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA LOURDES ROSSI

AGRAVAD
O
:

ANTONIO ROSSI

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA LOURDES ROSSI
, neste ato representada por sua curadora legal,
MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUSA
, contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 03/04 do evento 12 (ID 1030156) destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES., que, nos autos da ação reivindicatória tombada sob o nº 0001107-50.2020.8.08.0044, aforada em face de
ANTONIO ROSSI
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora recorrente.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 1029359), a agravante expõe que o requerido, aqui agravado, após invadir parte de sua propriedade,
“erigiu cercas em toda a sua extensão, isolando-a das demais, e instalou um barracão de madeira e plantação de eucalipto, em que presumivelmente realiza atividades comerciais”
(fl. 04 do evento 2, ID 1029359).

Aduz estarem comprovados os requisitos para a retomada do imóvel, visto que
(i)
a propriedade e a individualização da coisa constam da Certidão do Registro de Imóveis e da Escritura de Doação, anexa; e
(ii)
o réu prestou depoimento no processo nº 0000309-65.2015.8.08.0044 em que confessa exercer posse injusta sobre o bem.

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste segundo grau de jurisdição, protesta pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
“para que seja o
[agravado] desde já
compelido a desocupar o imóvel com a imissão da agravante na posse, tendo em vista a comprovação da sua propriedade, a posse sem causa jurídica do
[agravado]
e a possibilidade da permanência deste vir a causar prejuízos de difícil reparação, com o não pagamento das despesas do imóvel”
(fl. 10 do evento 2, ID 1029359).

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso
“
para o fim de determinar que o digno Juízo
a quo
entenda ser a Agravante beneficiária do direito a antecipação da tutela”
(fl. 09 do evento 2, ID 1029359).

Decisão indeferindo a antecipação de tutela requerida, proferida no ID 1033393.

Sem contrarrazões.

Como dito em sede de decisão liminar proferida nestes autos, após perfunctória análise dos autos, própria desta etapa de cognição, tenho que a recorrente
não
faz jus à almejada medida de urgência.

Conforme dispõe o
artigo 1.228 do Código Civil
,
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

Para a procedência do pleito reivindicatório, exige-se, no entanto, a demonstração dos seguintes requisitos:
(i)
que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicado;
(ii)
que a coisa esteja devidamente individualizada; e
(iii)
que esteja injustamente em poder do réu.

Da análise dos autos, não é possível vislumbrar, de plano, a clareza necessária em relação às duas últimas exigências, referentes à
individualização da coisa
e à
posse injusta
.

Eis o que consignou a esse respeito o douto Juízo da causa, ao indeferir o pleito liminar deduzido na origem:

No presente caso, temos nas fls. 22 dos autos a comprovação da doação realizado pelos transmitentes Gaetano Rossi e Anna Maria Drosdosky Rossi em favor da requerente e das pessoas de Orlando Rossi, Américo Rossi, e Maria de Lourdes Rossi. A área doada é um terreno agrícola legitimado, com área de 126.575,00 (cento e vinte e seis mil setecentos e setenta e cinco) metros quadrados, situado no lugar denominado Valão de São Pedro, distrito sede, município e comarca de Santa Teresa-ES, confrontando-se ao norte com Camerino Casotti; ao sul com Dymas Espíndula Rossi; a leste com Antônio Regattieri e a oeste com Antônia Regattieri, desmembrado do imóvel cadastrado no INCRA sob nº. 504.084.000.035, área cadastrada 25,3; números de módulos 1,38 e fração mínima de parcelamento 3,0.

Nas fls. 40 dos autos, na mesma descrição do terreno constante nas fls. 22 dos autos, na data de 04 de janeiro de 2011 foi registrado o formal de partilha extraído dos autos de arrolamento nº 044.06.000063-3, em 23/08/2007 no valor de R$ 13.543,25 (treze mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), tendo como adquirente Antônio Rossi e como transmitentes Espólios de Gaetano Rossi, e Anna Drosdosky Rossi, de parte do terreno agrícola, correspondente essa parte a 45.155,44 m2 e parte da casa de moradia.

Constante a Sentença juntada pelo requerente proferida nos autos tombados pelo nº. 0000309-65.2015.8.08.0044, somente decidiu que
não restou demonstrado aos autos a turbação ou esbulho
, e no último parágrafo antes da parte dispositiva menciona que não existe prova de que o requerido praticou algum ato atentatório a propriedade da requerente, mas do contrário, verificou-se que o requerido sequer praticou ato de esbulho ou turbação que tinha sido alegado na peça inicial, razão pela qual os autos caminharam pela improcedência do pedido.

Nessa toada, em relação aos presentes autos, no mesmo sentido,
não existe ao certo onde o requerido supostamente esteja invadindo
pois na mesma localidade, constante nas fls. 22 e 40 dos autos, o terreno foi dividido, um doado para o requerente, outro para o requerido por meio de formal de partilha, razão pela qual não resta claro a probabilidade do direito que se invoca.

Posto isto, por ora, deixo de conceder a tutela urgência pretendida
inaudita altera parte
. [fl. 04 do evento 12, ID 1030156]

Além da ausência de
relevância argumentativa
identificada pelo douto Juízo da causa, a revelar a necessidade de
dilação probatória
para fins de elucidação dos fatos, quer me parecer que a pretensão liminar tampouco está amparada por
risco iminente de dano
irreparável ou de difícil reparação
, pois a suposta invasão de terras já perdura há pelo menos
6 (seis) anos
, visto também haver sido objeto de discussão na ação de imissão de posse nº 0000309-65.2015.8.08.0044, proposta pela agravante em
26.02.2015
.

Ademais, em que pese a afirmação de que o imóvel está sendo deteriorado pelo recorrido, não há indícios de prova que corroborem tal ilação
.

Nesta fase não verifico razões para alterar o raciocínio supra, razão pela qual CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DA RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO, POR ORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Conforme dispõe o
artigo 1.228 do Código Civil
,
“o proprietário
tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

2. Da análise dos autos, não é possível vislumbrar, de plano, a clareza necessária em relação às duas últimas exigências, referentes à individualização da coisa e à posse injusta.

3. Além da ausência de relevância argumentativa identificada pelo douto Juízo da causa, a revelar a necessidade de dilação probatória para fins de elucidação dos fatos, verifica-se que a pretensão liminar tampouco está amparada por risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a suposta invasão de terras já perdura há pelo menos 6 (seis) anos, visto também haver sido objeto de discussão na ação de imissão de posse nº 0000309-65.2015.8.08.0044, proposta pela agravante em 26.02.2015.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.